Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-76.2024.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória de danos morais para: a) declarar a inexistência da contratação questionada; b) condenar o banco à restituição simples, das quantias cobradas em razão do cartão de crédito consignado; c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00. Verbas de sucumbência a cargo do banco.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos; (ii) a possibilidade de afastamento das condenações do banco ao pagamento de danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
3. Perícia conclusiva sobre a falsidade da assinatura do autor nos documentos apresentados pelo banco. Requerido que não cumpriu o ônus da prova em contrário. Tese fixada no Tema 1.061 do STJ. Aplicabilidade.
4. Dano moral. Não configurado. Longínquo tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda.
IV. Dispositivo
5. Sentença reformada. Recurso do banco parcialmente provido, com readequação da verba honorária.